Tribunal: TJMT
Processo: 1027371-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027371-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 341.020.782-15 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA BORGES - CPF: 328.133.251-04 (APELADO), ELIOZANO BATISTA DA SILVA - CPF: 908.613.101-87 (APELADO), APARECIDO OSCAR DE SOUZA - CPF: 067.339.908-73 (APELADO), JAQUELINE DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 016.125.131-58 (APELADO), EDICEIA LUCIA DE FARIAS - CPF: 673.331.921-72 (APELADO), PEDRO FERREIRA MARTINS FILHO - CPF: 559.223.091-53 (APELADO), VALDINEI PARIZZI - CPF: 687.203.602-82 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Participaram do Julgamento os Desembargadores MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO -

AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – DEMANDA REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA
1.170 DO STF
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

Caso os fundamentos do acórdão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.170, a retratação quanto ao índice de juros moratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação do Reexame Necessário no
1027371-83.2018.8.11.0041
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170.

O Estado de Mato Grosso
interpôs recurso especial, sendo os autos remetidos à Vice-Presidência, oportunidade em que a Exma. Vice-Presidente, Desa.
Maria Erotides Kneip
, aos 22/04/2024, determinou a remessa dos autos à esta Relatora, diante da desconformidade do acórdão proferido em comento com o entendimento firmado no Tema 1170/STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Reexame Necessário n.o
1027371-83.2018.8.11.0041
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES e OUTROS
, que restou assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM –REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3o E 4o, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). “Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019) Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido (e se devido) da defasagem remuneratória, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo de execução, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.” (N.U 1027371-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”
(id.49148986)

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em julgamento do recurso paradigma.

Isto porque, o STF, no julgamento do Tema 1170, fixou a seguinte tese:
"É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

Partindo dessas premissas, conclui-se que o índice de juros moratórios deve ser aplicado ao caso concreto em total observância à tese fixada no Tema 1170 do STF.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, determino que o índice de juros moratórios

sejam aplicados de acordo com o Tema 1170 do STF, mantendo incólume os demais pontos do acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024